Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-25.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. ÁUDIO. PROVA ANALISADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão, pois o acórdão analisou a prova juntada pela embargante durante a tramitação do processo em primeira instância.
3. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
4. A ausência de vícios no julgado não é capaz de demonstrar o caráter manifestamente protelatório do recurso.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.